Tribunal: TJBA
Processo: 8054076-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054076-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA STELA COUTO LEMOS

Advogado(s)
:
FERNANDA ALVES TINOCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA
E
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB.
REJEITADAS.
ADMINISTRATIVO.
REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E
STADUA
L.
ART. 50 DA LEI N.º 6.677/94
.

GENITOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. A DEPENDÊNCIA FAMILIAR NÃO PODE SE RESTRINGIR TÃO SOMENTE A FATORES ECONÔMICOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À FAMÍLIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE SEUS DEPENDENTES RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM.

1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato reputado ilegal atribuído ao objetivando a sua remoção da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus Barreiras, para a Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, em Feira de Santana/BA.

2. A
pesar de as universidades deterem capacidade administrativa e financeira, a Impetrante faz parte do quadro de servidores públicos do Estado da Bahia, vinculada especificamente à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, motivo pelo qual é do Secretário de Educação do Estado da Bahia a competência para publicar qualquer ato de remoção da Impetrante, conforme a Lei n.º 8.532/2002.
Preliminar de
ilegitimidade passiva do
E
stado da
B
ahia.
Rejeitada.

3. A
remoção da Impetrante irá impactar diretamente o quadro de docentes da UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB, motivo pelo qual a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB é parte interessada na resolução da demanda, o que justifica a sua presença no feito.
Preliminar de
ilegitimidade passiva d
a UNEB
.
Rejeitada.

4. Os
atestados médicos colacionados aos autos comprovam a grave condição de saúde dos genitores da Impetrante, pessoas idosas, atualmente com 81 e 90 anos de idade, acometidos por diversas enfermidades, ambos com necessidade de acompanhamento constante, inclusive para a realização de atividades básicas da vida diária.

5. O fato de não constar no assentamento funcional da Servidora seu genitor como dependente econômico não pode ser um fator impeditivo para sua remoção, uma vez que a dependência familiar não pode se restringir somente a aspectos econômicos, devendo levar em consideração outros fatores, tais como a gravidade da doença, a necessidade de acompanhamento, bem como o sofrimento psicoemocional que envolve tanto o Servidor quanto seu dependente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8054076-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ANA STELA COUTO LEMOS e como impetrados SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
prejudicar as preliminares e conceder a segurança
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13